Tribunal: TJBA
Processo: 8015218-57.2024.8.05.0039
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8015218-57.2024.8.05.0039 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma RECORRENTE: BRUNO DA SILVA MARQUES Advogado(s): ABDON ANTONIO ABBADE DOS REIS, DANIEL GOES VASCONCELOS, ANA LIDIA ABBADE DOS REIS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELA DEFESA. ART. 121, §2°, II, E IV, DO CÓDIGO PENAL (HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA). SENTENÇA DE PRONÚNCIA. PRELIMINARES DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO E DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. DEPOIMENTO FIRME DE TESTEMUNHA PRESENCIAL. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO VÁLIDO. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS DEVIDAMENTE AUTORIZADAS. DIÁLOGOS COMPROMETEDORES. QUALIFICADORAS COM RESPALDO PROBATÓRIO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. IN DUBIO PRO SOCIETATE. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA RECHAÇADO. PEDIDO JÁ ANALISADO EM HABEAS CORPUS ANTERIOR. INOCORRÊNCIA DE NOVOS FATOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, COM ESTEIO NO PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. I. Caso em exame 1. Recurso em Sentido Estrito interposto pela Defesa contra decisão que pronunciou o acusado como incurso nas sanções do art. 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal, pela prática de homicídio qualificado por motivo fútil e recurso que impossibilitou a defesa da vítima, ocorrido em 09/06/2019, mediante disparos de arma de fogo. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) verificar se o reconhecimento fotográfico realizado pela testemunha ocular observou as formalidades do art. 226 do CPP e constitui prova válida de autoria; (ii) estabelecer se a interceptação telefônica foi autorizada mediante decisão judicial fundamentada e atende aos requisitos do art. 2º da Lei nº 9.296/96; (iii) determinar se estão demonstrados a materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria que justifiquem a decisão de pronúncia e submissão do acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri. III. Razões de decidir 3. O reconhecimento fotográfico realizado mediante apresentação de 12 (doze) fotografias semelhantes, com prévia descrição das características do autor pela testemunha e posterior ratificação em juízo sob contraditório, atende às formalidades do art. 226 do CPP e constitui prova válida quando corroborado por outros elementos probatórios convergentes. 4. A decisão judicial que autorizou a interceptação telefônica demonstrou concretamente a presença dos requisitos do art. 2º da Lei nº 9.296/96 (indícios de autoria, crime punido com reclusão e subsidiariedade da medida), apontando especificamente a imprescindibilidade da diligência para elucidação do homicídio qualificado e identificação dos coautores, não se exigindo o esgotamento prévio de todos os meios de investigação disponíveis. 5. A materialidade delitiva do crime de homicídio qualificado está inequivocamente demonstrada pelo laudo necroscópico que atestou morte violenta por transfixação torácica causada por projétil de arma de fogo, com lesão incompatível com a vida. 6. Os indícios de autoria convergem de forma robusta para o acusado, fundamentados em: (i) depoimento firme, detalhado e seguro da esposa da vítima, testemunha presencial que reconheceu o acusado com absoluta certeza como autor dos disparos; (ii) reconhecimento fotográfico válido ratificado judicialmente; (iii) interceptações telefônicas revelando diálogos comprometedores nos quais o acusado demonstra conhecimento específico dos fatos, preocupação com reconhecimento, tentativa de combinar versões e referências implícitas à autoria; (iv) depoimentos convergentes quanto à dinâmica dos fatos. 7. A ausência de exame de microcomparação balística não impede a pronúncia quando os indícios de autoria estão comprovados por outros elementos probatórios convergentes. 8. A decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, aplicando-se o princípio do in dubio pro societate para encaminhamento regular do processo ao órgão constitucionalmente competente, o Tribunal do Júri, cabendo aos Jurados o julgamento definitivo quanto à autoria e qualificadoras. IV. Dispositivo e tese Recurso em Sentido Estrito conhecido e desprovido, com esteio no Parecer da Procuradoria de Justiça. Tese de julgamento: 1. O reconhecimento fotográfico realizado com apresentação de múltiplas fotografias semelhantes, prévia descrição das características do autor e posterior ratificação em juízo sob contraditório constitui prova válida quando corroborado por outros elementos probatórios convergentes. 2. A decisão judicial que autoriza interceptação telefônica atende aos requisitos legais quando demonstra concretamente a presença de indícios de autoria, a gravidade do delito e a subsidiariedade da medida, sem necessidade de esgotamento prévio de todos os meios de investigação. 3. A ausência de exame de microcomparação balística não impede a pronúncia quando os indícios de autoria estão demonstrados por reconhecimento, depoimentos testemunhais e interceptações telefônicas comprometedoras. 4. A decisão de pronúncia exige apenas materialidade comprovada e indícios suficientes de autoria, aplicando-se o princípio in dubio pro societate, cabendo ao Tribunal do Júri o julgamento definitivo sobre autoria e qualificadoras. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 121, §2º, II e IV; CPP, arts. 226, 413; Lei nº 9.296/96, art. 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 974.692/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 30/04/2025; STJ, RHC 70.560/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 04/12/2018 ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 8015218-57.2024.8.05.0039 da Comarca de CAMAÇARI, sendo Recorrente BRUNO DA SILVA MARQUES e Recorrido, o MINISTÉRIO PÚBLICO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, com esteio no parecer da Procuradoria de Justiça, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso em sentido estrito interpostos pela Defesa, na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos, que integram este julgado.